Tribunal: TJMT
Processo: 1041816-88.2025.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1041816-88.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Inadimplemento, Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RONALDO DE CASTRO FARIAS SANTOS - CPF: 227.517.198-30 (ADVOGADO), CAROLEN SPAGNOL DE BRITO - CPF: 014.616.681-74 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), THAIS FERNANDA RIBEIRO DIAS NEVES - CPF: 707.546.401-91 (ADVOGADO), JAIR SPAGNOL - CPF: 340.988.799-72 (TERCEIRO INTERESSADO), ADAIR SPAGNOL - CPF: 614.723.529-04 (TERCEIRO INTERESSADO), THEREZINHA TOSCAN ESPANHOL - CPF: 832.998.829-53 (TERCEIRO INTERESSADO), STER PAULA DE FARIA - CPF: 012.991.681-16 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE FALSIDADE DE ASSINATURA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. VIA INADEQUADA. PRECLUSÃO LÓGICA. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo a rejeição da exceção de pré-executividade em execução de Cédula de Crédito Bancário no valor de R$ 629.922,93. A agravante alegou falsidade grosseira da assinatura, negligência bancária na aceitação de documento infantil e preclusão lógica decorrente de decisão favorável à coexecutada.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a alegação de falsidade de assinatura pode ser conhecida em sede de exceção de pré-executividade quando baseada em prova documental cronológica; (ii) verificar se ocorre preclusão lógica quando o credor não recorre de decisão favorável a coexecutado em título único; (iii) determinar se a sentença penal condenatória por fraudes bancárias implica nulidade automática do título executivo.

III. Razões de decidir

3. A alegação de falsidade de assinatura demanda invariavelmente prova pericial grafotécnica, sendo inadequada a via da exceção de pré-executividade, ainda que aparentemente grosseira a falsificação, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

4. A utilização de documento de identidade desatualizado, embora possa indicar irregularidade procedimental, constitui questão distinta da autenticidade da assinatura, não afastando a necessidade de análise técnica especializada para conclusão definitiva sobre a veracidade da firma.

5. A preclusão lógica pressupõe identidade absoluta de situações fáticas e jurídicas, inexistente entre coexecutados, pois cada assinatura possui características individuais próprias, sendo tecnicamente inadequada a extensão automática de conclusões entre pessoas distintas.

6. A independência entre as esferas cível e criminal impede que sentença penal condenatória anule automaticamente título executivo, especialmente quando inexiste identidade entre os fatos criminalmente julgados e o negócio jurídico executado, demandando tal análise cognição exauriente incompatível com a exceção de pré-executividade.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:
"
1. A alegação de falsidade de assinatura em título executivo demanda prova pericial grafotécnica, sendo inadequada a via da exceção de pré-executividade, mesmo quando baseada em indícios documentais de irregularidade procedimental. 2. A preclusão lógica não se configura automaticamente entre coexecutados, pois cada assinatura possui características individuais próprias, não se estendendo decisão favorável a um devedor aos demais executados."

Dispositivos relevantes citados:

CPC, arts. 489, §1o; 932, V; Súmula 393/STJ; CC, art. 166, II.

Jurisprudência relevante citada:

STJ - AgInt no AREsp 2014122/MT, Rel. Min. Humberto Martins; STJ - AgRg no AREsp 576085/SC, Rel. Min. Raul Araújo; STJ - REsp 1.110.925/SP, Rel. Min. Teori Albino Zavascki.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
agravo interno
interposto por
CAROLEN SPAGNOL DE BRITO
contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo a rejeição da exceção de pré-executividade, em razão da decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da
Ação de Execução de Título Extrajudicial no 1025187-91.2017.8.11.0041
, movida por
BANCO DO BRASIL S.A.
, que rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pela agravante.

A execução tem origem em título extrajudicial fundado na
Cédula de Crédito Bancário no 40/06389-5
, emitida em 21/12/2012, no valor de R$ 629.922,93. A agravante opôs
exceção de pré-executividade
, alegando falsidade manifesta da assinatura aposta no título, perceptível por simples cotejo visual com seus documentos de identidade, dispensando perícia grafotécnica. Sustentou, ainda, negligência da instituição financeira ao aceitar, na formalização do contrato, carteira de identidade infantil emitida em 1997 — quando possuía 11 anos — ignorando documento válido expedido em 04/06/2012. Por fim, argumentou a nulidade do título por ilicitude do objeto, diante de sentença penal condenatória proferida na Ação Penal no 5000724-57.2021.4.04.7202, que reconheceu fraudes bancárias praticadas por funcionários do banco agravado, bem como a ocorrência de preclusão lógica, pois exceção de pré-executividade idêntica apresentada por coexecutada foi acolhida no mesmo processo sem interposição de recurso pelo Banco do Brasil.

O Juízo de primeiro grau rejeitou a exceção de pré-executividade, sob o fundamento de inadequação da via eleita, por entender que a alegação de falsidade de assinatura demandaria dilação probatória, aplicando a Súmula 393 do STJ. Afastou o precedente relativo à coexecutada Terezinha, ao reconhecer distinção fática entre as assinaturas, e utilizou a sentença penal condenatória de forma contraditória, sugerindo que a condenação criminal impediria o reconhecimento da falsidade do título. Os embargos de declaração opostos para sanar contradições, omissões e erros materiais foram rejeitados, mantendo-se a decisão.

Interposto agravo de instrumento, este Relator, em decisão monocrática (ID 331213388), conheceu do recurso e negou-lhe provimento, mantendo integralmente a decisão recorrida. Fundamentou que a exceção de pré-executividade é inadequada quando a matéria exige análise técnica ou prova pericial; que a alegada falsidade de assinatura, ainda que tida por grosseira, demanda prova grafotécnica, conforme jurisprudência do STJ; que a via estreita da exceção não comporta apuração da suposta culpa do banco pela aceitação de documento infantil vencido; que não há incidência automática de preclusão lógica, pois, embora o título seja único, as assinaturas são autônomas; e que inexiste identidade fática entre a sentença penal condenatória citada e a presente execução.

A agravante opôs embargos de declaração (ID 333129373), alegando contradição interna decorrente do aproveitamento de fundamentação proveniente de recurso conexo de objeto distinto. Sustentou que a decisão utilizou indevidamente a suspensão de atos expropriatórios sobre o imóvel de matrícula no 3.929 do CRI de Rosário Oeste/MT para afastar o risco de dano, embora tal medida recaia sobre bem de terceiro e não impeça a constrição de bens pessoais da embargante. Alegou, ainda, omissão quanto à prova documental de negligência bancária, afirmando que a Cédula de Crédito Bancário teria sido assinada em 21/12/2012 com base em carteira de identidade emitida em 13/05/1997, quando possuía apenas 11 anos, apesar de já existir documento válido expedido em 04/06/2012. Também apontou contradição na valoração da sentença penal, que teria sido utilizada para prejudicá-la, mas não para favorecê-la, bem como omissão quanto à alegada preclusão lógica em desfavor do Banco do Brasil. Requereu o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, para sanar as inconsistências e reformar a decisão monocrática.

Os embargos foram rejeitados pela decisão de ID 336789890, que concluiu pela inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Consignou-se que a fundamentação foi clara ao reconhecer que a suspensão decorreu de determinação judicial específica relacionada ao sequestro penal do bem constrito, e não de simples suspensão de leilão. Quanto à sentença penal, esclareceu-se que apenas se reconheceu a ausência de identidade entre os fatos nela julgados e o título executivo em discussão. Em relação ao uso de documento infantil, registrou-se que a matéria foi analisada, concluindo-se pela inadequação da exceção de pré-executividade para sua apreciação. Por fim, reafirmou-se que, embora o título seja único, as assinaturas são individualizadas, razão pela qual não se configura preclusão lógica.

Nas razões do agravo interno (ID. 344365873), a agravante sustenta a inadequação do julgamento monocrático e requer a apreciação colegiada, alegando violação ao art. 932 do CPC. Afirma que a controvérsia não se limita à aplicação da Súmula 393 do STJ, pois o caso configuraria exceção à regra, já que a falsidade da assinatura seria grosseira e demonstrável por prova documental pré-constituída, especialmente pela evidência cronológica de negligência bancária ao aceitar documento de identidade infantil para a celebração de contrato de elevado valor, apesar da existência de documento válido e atualizado.

Alega que a decisão monocrática incorreu em omissões e contradições, em afronta ao art. 489 do CPC, ao deixar de analisar a prova documental que indicaria falsidade cronológica e negligência bancária, limitando-se a afirmar a necessidade de perícia grafotécnica. Destaca que o próprio título executivo registra a utilização, em 21/12/2012, de carteira de identidade emitida em 13/05/1997, quando a agravante tinha 11 anos, embora já possuísse documento válido expedido em 04/06/2012.

Sustenta, ainda, contradição na valoração da prova e tratamento desigual entre as partes, pois a decisão agravada distinguiu sua situação da coexecutada Terezinha com base em critério subjetivo relacionado à dificuldade de escrita desta. Alega também omissão quanto à preclusão lógica e ao comportamento contraditório do Banco do Brasil, que não recorreu da decisão que acolheu exceção de pré-executividade da coexecutada fundada em falsidade
ictu oculi
.

Por fim, afirma que houve omissão quanto ao alcance da sentença penal mencionada, pois a Cédula de Crédito Bancário objeto desta execução não integrou o rol de contratos analisados na condenação criminal, não sendo possível estender automaticamente suas conclusões ao presente título executivo.

Nas contrarrazões ao agravo interno (ID 344439393), o agravado reiterou que a tese central da agravante — falsidade grosseira da assinatura — foi deduzida por via processual inadequada. Sustentou que a exceção de pré-executividade possui caráter excepcional e somente é admitida para matérias de ordem pública que não demandem dilação probatória, nos termos da Súmula 393 do STJ.

Argumentou que a verificação de falsidade de assinatura constitui questão fática complexa, que exige prova pericial grafotécnica, incompatível com o rito restrito da exceção, não sendo suficiente a alegação de que a fraude seria perceptível de plano.

Quanto à alegada preclusão, afirmou que seus efeitos são, em regra,
inter partes,
não beneficiando terceiros. Assim, a decisão favorável a um codevedor não se estende automaticamente aos demais, sobretudo quando o magistrado de origem reconheceu distinção fática entre os casos. Acrescentou que a ausência de recurso em relação a outra parte configura mera estratégia processual, não caracterizando comportamento contraditório.

Por fim, sustentou que vigora no ordenamento o princípio da independência entre as instâncias cível e criminal, de modo que a existência de ação penal não impede a execução civil. Destacou, ainda, que a agravante foi condenada, ainda que a decisão esteja sujeita a recurso, pelo crime de obtenção de financiamento mediante fraude (art. 19 da Lei no 7.492/86), circunstância que evidenciaria sua participação no ilícito que originou o crédito executado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de
agravo interno
interposto por
CAROLEN SPAGNOL DE BRITO
contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo a rejeição da exceção de pré-executividade, em razão da decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da
Ação de Execução de Título Extrajudicial no 1025187-91.2017.8.11.0041
, movida por
BANCO DO BRASIL S.A.
, que rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pela agravante.

A controvérsia origina-se de execução fundada na Cédula de Crédito Bancário no 40/06389-5, emitida em dezembro de 2012, no valor de R$ 629.922,93. A agravante opôs exceção de pré-executividade alegando falsidade grosseira da assinatura aposta no título, sustentando ser perceptível mediante simples cotejo visual com seus documentos de identidade. Argumentou negligência da instituição financeira ao aceitar carteira de identidade infantil de 1997 para contrato firmado em 2012, quando já possuía documento válido emitido em junho de 2012. Invocou ainda nulidade por ilicitude do objeto, baseada em sentença penal condenatória, e preclusão lógica, considerando que exceção similar da coexecutada Terezinha foi acolhida sem recurso do banco.

A questão central do agravo de instrumento consistia na alegação de falsidade de assinatura em título executivo, matéria que encontra disciplina consolidada na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. A Súmula 393 daquela Corte estabelece que "a exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória", entendimento que se aplica analogicamente às execuções cíveis.

A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a alegação de falsidade de assinatura, ainda que aparentemente grosseira, demanda produção de prova pericial grafotécnica, sendo inadequada a via da exceção de pré-executividade. Tal orientação encontra-se consolidada em diversos precedentes daquela Corte Superior, que reconhecem a necessidade de cognição exauriente para aferição da autenticidade de assinaturas. Com efeito,

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1 .022 DO CPC. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N . 211/STJ, 282/STF E 356/STF.
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRODUÇÃO DE PROVAS.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N . 7/STJ. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS EM DECORRÊNCIA DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. SÚMULA N. 83/STJ . 1. O acórdão recorrido abordou, de forma fundamentada, todos os pontos essenciais para o deslinde da controvérsia, razão pela qual não há violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC. 2. Ausente o debate no Tribunal de origem da tese alegada nas razões do recurso especial, não é possível o seu conhecimento. Incidência das Súmulas n. 211/STJ, 282 e 356/STF. 3. Para concluir pela necessidade ou não de produção de prova demandaria o reexame de todo o contexto fático-probatório dos autos, o que é defeso a esta Corte ante o óbice da Súmula n. 7 do STJ.Precedentes. 4. O Tribunal de origem decidiu no mesmo sentido da jurisprudência pacífica desta Corte, qual seja: a exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b
) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória
. Incidência da Súmula n. 83/STJ. Agravo interno improvido. (STJ - AgInt no AREsp: 2014122 MT 2021/0317096-4, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 25/09/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/09/2023)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL. ART. 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. INCIDENTE DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.
ANÁLISE DE FALSIDADE. NÃO CABIMENTO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA
. RECURSO DESPROVIDO. 1. A omissão a que se refere o artigo 535 do CPC é aquela que recai sobre ponto que deveria ter sido decidido e não o foi, e não sobre os argumentos utilizados pelas partes . O fato de a decisão então recorrida não se dar no sentido pretendido pela parte não a inquina do vício de omissão. 2.
A exceção de pré-executividade é cabível somente às matérias conhecíveis de ofício, que não demandem dilação probatória. 3 . A pretensão de análise de falsidade quanto à assinatura aposta na cártula demanda dilação probatória, debate que não se faz cabível em sede de incidente de exceção de pré-executividade. 4. Agravo regimental não provido
. (STJ - AgRg no AREsp: 576085 SC 2014/0226687-6, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 23/10/2014, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/11/2014)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA ARGUIDA COM FUNDAMENTO NA
FALSIDADE DAS ASSINATURAS NO TÍTULO EXECUTIVO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DESCABIMENTO
. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Não há que se falar em ofensa ao art. 1.022, II, do CPC/2015, uma vez que o acórdão recorrido adotou fundamentação suficiente, decidindo integralmente a controvérsia. É indevido conjecturar-se a existência de omissão, obscuridade ou contradição no julgado apenas porque decidido em desconformidade com os interesses da parte. 2. A Primeira Seção do STJ firmou orientação, em julgamento de recurso especial repetitivo, de que
"a exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória"(REsp 1.110.925/SP, Rel. Min. TEORI ALBINO ZAVASCKI, DJe de 4/5/2009
). 3. Hipótese em que a exceção de pré-executividade fora rejeitada sob o fundamento de que, no caso, a ilegitimidade passiva alegada pelo executado necessitaria de dilação probatória para constatação da autenticidade das assinaturas apostas no título judicial. Acórdão que está em consonância com o entendimento desta Corte. 4. "Esta Corte Superior tem entendimento no sentido de que nas causas regidas pelo CPC/73, incide a prescrição intercorrente quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, tendo como termo inicial o fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2o, da Lei 6.830/80)" (AgInt no REsp 1 .847.820/RO, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 27/10/2020, DJe de 19/11/2020). 5. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 1775370 SP 2020/0269023-0, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 27/09/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/11/2021)

Portanto, a decisão monocrática encontrava-se em perfeita consonância com a jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, justificando plenamente a aplicação do artigo 932, inciso V, do CPC. A complexidade alegada pela agravante não afasta a aplicação de entendimento jurisprudencial consolidado, especialmente quando os argumentos apresentados não demonstram particularidades fáticas capazes de excepcionar a regra geral.

No mesmo sentido, já decidiu esta Egrégia Corte de Justiça:

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL PARA SAÍDA DE SÓCIO DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA. EXPRESSA PREVISÃO DE PAGAMENTO À EXEQUENTE PELA TRANSFERÊNCIA DAS QUOTAS AO EXECUTADO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA NA ORIGEM. PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO POR FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE. REJEITADA. MÉRITO. ALEGADA FALSIDADE DE ASSINATURA DE TESTEMUNHAS NA ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL. MATÉRIA QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA. VIA INADEQUADA DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGADO EXCESSO QUANTO AOS JUROS LEGAIS. MATÉRIA QUE SERÁ EXAMINADA COM AUXÍLIO DA CONTADORIA JUDICIAL, CONFORME JÁ DETERMINADO NA DECISÃO OBJURGADA. EXECUÇÃO COM ACRÉSCIMO DE 20% DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS PARA O ADVOGADO DA EXEQUENTE. ALEGADO EXCESSO DE EXECUÇÃO. MATÉRIA COM PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA PASSÍVEL DE SER ARGUIDA EM SEDE DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ACRÉSCIMO INDEVIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS QUE NÃO SE CONFUNDEM COM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. INTELIGÊNCIA DO ART. 827 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. PROVIMENTO PARCIAL. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A preliminar de nulidade da decisão agravada por ausência de fundamentação foi rejeitada, tendo em vista que o juízo de origem enfrentou adequadamente os fundamentos jurídicos relevantes à controvérsia, conforme exigido pelo art. 489, §1o, do Código de Processo Civil. 4
. A alegada falsidade das assinaturas das testemunhas, bem como a ausência de cláusula expressa de assinatura na presença destas, demanda dilação probatória, não sendo matéria cognoscível em sede de exceção de pré-executividade.
5. A impugnação quanto à liquidez, certeza e exigibilidade do título, incluindo alegações de simulação, ausência de cobrança prévia e vínculos entre as partes, também exige produção de prova e não pode ser conhecida na via eleita. 6. Quanto à alegação de excesso de execução por aplicação de juros ilegais, constatou-se que o juízo a quo já havia determinado o encaminhamento dos autos à contadoria judicial para apuração atualizada do débito, medida suficiente à preservação do contraditório. 7. Em relação à inclusão de 20% a título de honorários advocatícios contratuais no cálculo apresentado com a inicial da execução, a matéria pode ser conhecida em sede de exceção de pré-executividade por possuir prova pré-constituída. 8. O acréscimo é indevido, uma vez que tais honorários não constam do título executivo extrajudicial e não se confundem com os honorários sucumbenciais previstos no art. 827 do CPC. Não havendo relação contratual entre o advogado da exequente e o executado, o valor deve ser excluído do montante exequendo. IV. DISPOSITIVO E TESE DE JULGAMENTO 9. Agravo de instrumento parcialmente provido para afastar da execução o acréscimo de 20% relativo a honorários contratuais. Tese de julgamento: a) “
A alegação de falsidade de assinatura de testemunhas e de iliquidez do título executivo exige dilação probatória e não pode ser conhecida em sede de exceção de pré-executividade
.” b) “A inclusão de honorários advocatícios contratuais no valor executado, quando não prevista no título executivo extrajudicial, configura excesso de execução cognoscível pela via da exceção, sendo o acréscimo indevido.” (N.U 1007129-85.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/05/2025, Publicado no DJE 19/05/2025 – grifo nosso)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR A decisão embargada reconheceu expressamente que a ausência de procuração válida foi suprida antes da decisão agravada, sendo desnecessária a intimação pessoal.
A alegação de ausência de poderes e de falsidade documental foi considerada inovação recursal, cuja análise exigiria dilação probatória, o que é inviável em sede de Exceção de Pré-Executividade.
Quanto à sustentação oral, o acórdão entendeu que não se tratava de hipótese prevista no art. 937 do CPC, razão pela qual o indeferimento foi considerado adequado. Constatada a ausência de omissão ou contradição, configurando-se tentativa de rediscussão do mérito, o que não se coaduna com a finalidade dos embargos de declaração. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de declaração rejeitados. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 76, 937 e 1.026, § 2o. Jurisprudência relevante citada: não consta. (N.U 1018857-26.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/10/2025, Publicado no DJE 16/10/2025 – grifo nosso)

Parte superior do formulário

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO. INEXISTÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DE NULIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. RECURSO DESPROVIDO. (...)III. Razões de decidir 3. O art. 919, § 1o, do CPC/2015 exige, cumulativamente, o requerimento do embargante, a presença dos requisitos da tutela provisória e a garantia da execução por penhora, depósito ou caução suficiente. 4. A jurisprudência do STJ, no Tema Repetitivo 526, consolidou o entendimento de que a simples oposição de embargos à execução não implica efeito suspensivo automático, exigindo-se a observância dos requisitos legais. 5. Em situações excepcionais, admite-se a concessão de efeito suspensivo sem garantia do juízo, quando demonstrada a inviabilidade manifesta da execução e a insuficiência patrimonial do executado, o que não restou evidenciado no caso concreto. 6.
A alegação de falsidade da assinatura no título executivo demanda dilação probatória, o que impossibilita seu reconhecimento como prova pré-constituída apta a ensejar a suspensão da execução
. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido. Tese de julgamento: "A concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução exige o cumprimento dos requisitos do art. 919, § 1o, do CPC/2015, sendo excepcional sua dispensa quando demonstrada, de plano, a inviabilidade da execução e a insuficiência patrimonial do embargante." (N.U 1000748-61.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Vice-Presidência, Julgado em 14/03/2025, Publicado no DJE 14/03/2025)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – TERMO DE QUITAÇÃO SUBSCRITO POR UM DOS SÓCIOS –
ARGUIÇÃO DE
FALSIDADE
– NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA E REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL –
INEXISTÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DA QUITAÇÃO DA DÍVIDA EXEQUENDA – VIA ESTREITA DA
EXCEÇÃO
DE
PRÉ
-
EXECUTIVIDADE
INCOMPATÍVEL – REJEIÇÃO DA
EXCEÇÃO
DE
PRÉ
-
EXECUTIVIDADE
- RECURSO DESPROVIDO. 1. A matéria passível de arguição em “
exceção
de
pré
-
executividade
” é de cognição rarefeita, já que a
exceção
é meio de defesa incidental pela qual o executado, via petição nos próprios autos da execução, e independentemente do ajuizamento de embargos ou de prévia segurança do Juízo, busca o reconhecimento de nulidades que atingem a validade do processo ou do título, requerendo a regularização ou extinção do feito, sendo imprescindível, porém, que o executado exiba prova documental inquestionável capaz de comprovar de plano a alegação, sendo a prova documental o único meio admitido nesse campo. 2. Se a hipótese dos autos não autoriza o cabimento da discussão sobre o adimplemento do débito pela via estreita da
exceção
de
pré
-
executividade
, já que o conjunto probatório não é sobejamente convincente quanto ao efetivo pagamento da dívida, existindo pontos nebulosos que demandam ampla dilação probatória, especialmente diante da veemente negativa de que o termo de quitação foi subscrito por um dos sócios da parte exequente, a rejeição da
exceção
de
pré
-
executividade
é medida que se impõe. (N.U 1013521-17.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/04/2021, Publicado no DJE 14/04/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
EXCEÇÃO
DE
PRÉ
-
EXECUTIVIDADE
– DISCUSSÃO ACERCA DO PAGAMENTO DO DÉBITO EXEQUENDO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO NA VIA ELEITA – HIPÓTESE DE CABIMENTO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. A
Exceção
de
Pré
-
Executividade
é oponível apenas para a
arguição de matérias passíveis de serem conhecidas de ofício e que não necessitem de instrução probatória. Na hipótese, os documentos apresentados pela executada para comprovar o pagamento do débito, ante a arguição de
falsidade
/divergência nas
assinaturas
de endosso, demandam dilação probatória, o que se mostra impossível de discussão via
exceção
de
pré
-
executividade
. (N.U 1006736-39.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/08/2022, Publicado no DJE 11/08/2022)

Quanto à alegação de que a prova seria documental e pré-constituída, baseada na utilização de documento de identidade emitido em 1997 para contrato de 2012, cumpre esclarecer que, embora tal circunstância possa indicar irregularidade procedimental da instituição financeira, não afasta a necessidade de prova pericial para aferição da autenticidade da assinatura.

A responsabilidade pela aceitação de documento inadequado constitui questão distinta da veracidade da firma, podendo decorrer de diversos fatores que não necessariamente implicam falsificação. Mesmo diante de indícios de irregularidade, a conclusão definitiva sobre autenticidade demanda análise técnica especializada, mantendo-se a inadequação da via eleita

A alegação de falsidade de assinatura, conquanto relevante para a validade do título executivo, não se enquadra nas hipóteses de cabimento da exceção de pré-executividade. A aferição da autenticidade de firma constitui questão de fato complexa, que exige invariavelmente a produção de prova técnica especializada, mediante perícia grafotécnica realizada por profissional habilitado.

A percepção subjetiva da parte quanto à grosseria da suposta falsificação não possui o condão de afastar a necessidade de análise técnica aprofundada. A comparação visual entre assinaturas, ainda que aparentemente díspares, não constitui método cientificamente adequado para conclusões definitivas sobre autenticidade, considerando as múltiplas variáveis que podem influenciar a grafia de uma pessoa, como estado emocional, condições físicas, passagem do tempo e circunstâncias da assinatura.

A agravante invoca preclusão lógica em desfavor do banco, argumentando que a instituição não recorreu de decisão que acolheu exceção de pré-executividade da coexecutada Terezinha, baseada em falsidade de assinatura. Sustenta que tal conduta impediria o banco de questionar a via processual em relação à sua pessoa.

A tese não merece acolhimento. A preclusão lógica pressupõe identidade de situações fáticas e jurídicas, o que não se verifica no caso concreto. Embora o título executivo seja único, as assinaturas são individualizadas, cada qual com suas características específicas. A decisão favorável a um codevedor não se estende automaticamente aos demais, especialmente quando as circunstâncias fáticas apresentam particularidades próprias.

A faculdade de recorrer constitui direito processual que deve ser exercido conforme a conveniência e oportunidade de cada parte, não gerando vinculação automática para situações futuras envolvendo terceiros. A estratégia processual adotada em relação a um executado não implica renúncia ao direito de defesa em face de outros, especialmente quando as situações apresentam distinções relevantes.

A agravante sustenta nulidade do título por ilicitude do objeto, invocando sentença penal condenatória que reconheceu esquema fraudulento envolvendo funcionários do banco. Argumenta que tal circunstância tornaria o título nulo de pleno direito, por violação ao artigo 166, inciso II, do Código Civil.

A independência entre as esferas cível e criminal constitui princípio fundamental do ordenamento jurídico brasileiro. A existência de processo criminal não possui o condão de paralisar ou anular automaticamente execução cível, que visa à satisfação de crédito específico. A eventual condenação criminal por fatos relacionados não implica necessariamente nulidade do título executivo, especialmente quando não há identidade entre os fatos criminalmente julgados e o negócio jurídico executado.

Conforme documentado nos autos, a sentença penal refere-se a contratos específicos, não abrangendo necessariamente a cédula de crédito objeto da presente execução. A extensão dos efeitos da condenação criminal para título não especificamente analisado na esfera penal demandaria cognição exauriente, incompatível com o procedimento da exceção de pré-executividade.

O exame do conjunto probatório dos autos revela que a questão controvertida demanda necessariamente cognição exauriente, com ampla produção probatória. A alegação de falsidade de assinatura, ainda que aparentemente plausível, não pode ser resolvida mediante simples cotejo visual, exigindo análise técnica especializada.

A via adequada para discussão da matéria são os embargos à execução, onde será possível a produção de prova pericial grafotécnica, oitiva de testemunhas e análise aprofundada de todas as circunstâncias envolvendo a contratação. Tal procedimento assegura o contraditório e a ampla defesa de forma plena, permitindo conclusão definitiva sobre a autenticidade do título.

A manutenção da execução não implica prejuízo aos direitos da executada, que poderá exercer plenamente sua defesa na via processual adequada, com todas as garantias constitucionais asseguradas.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo interno e lhe
NEGO PROVIMENTO,
mantendo incólume a decisão monocrática objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026